Tribunal: TJSP
Processo: 0015333-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Furto Qualificado
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal. Remessa dos autos ao Juízo da Execução Criminal para execução da pena de multa cumulativamente aplicada ao réu, após o cumprimento da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária). Prematuridade. Eventual ajuizamento da execução da pena de multa pelo Ministério Público junto à Vara de Execuções Criminais local após o exaurimento, pelo Juízo da

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal. Remessa dos autos ao Juízo da Execução Criminal para execução da pena de multa cumulativamente aplicada ao réu, após o cumprimento da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária). Prematuridade. Eventual ajuizamento da execução da pena de multa pelo Ministério Público junto à Vara de Execuções Criminais local após o exaurimento, pelo Juízo da condenação, das providências estabelecidas pelo artigo 480-A das NSCGJ (extração de certidão da sentença e vista dos autos ao "Parquet", caso infrutífera a intimação do réu ou não efetuado o pagamento voluntário da multa). Artigos 51 do Código Penal, com a redação dada pela lei no 13.964/19, e 538-A das NSCGJ. Precedentes. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante, da 1a Vara Criminal de Mauá.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no 0015333-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO
DA 1o VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
2
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá
Suscitado: MM. Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais
e Infância e Juventude
Origem: 0011366-98.2019.8.26.0348
Voto no 23.790
Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal. Remessa dos autos
ao Juízo da Execução Criminal para execução da pena de multa
cumulativamente aplicada ao réu, após o cumprimento da pena
restritiva de direitos (prestação pecuniária). Prematuridade.
Eventual ajuizamento da execução da pena de multa pelo
Ministério Público junto à Vara de Execuções Criminais local após
o exaurimento, pelo Juízo da condenação, das providências
estabelecidas pelo artigo 480-A das NSCGJ (extração de certidão
da sentença e vista dos autos ao “Parquet”, caso infrutífera a
intimação do réu ou não efetuado o pagamento voluntário da
multa). Artigos 51 do Código Penal, com a redação dada pela lei
no 13.964/19, e 538-A das NSCGJ. Precedentes. Conflito
procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante, da 1a
Vara Criminal de Mauá.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de
Mauá em face do MM. Juízo da Vara do Júri, Execuções
Criminais e Infância e Juventude, nos autos da execução de
multa imposta, sob o fundamento de que, conforme julgamento
do STF na ADI 3150 e a nova redação do artigo 51 do Código
Penal (dada pela lei no 13.964/19), na hipótese de ausência de
pagamento voluntário, a execução da pena de multa há de ser
feita perante a Vara de Execução Criminal.
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo suscitado, da Vara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
3
Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude para apreciar
e resolver as medidas urgentes (fls. 17/18).
A I. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 24/28.
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de jurisdição, uma vez que os Juízos envolvidos no
conflito declinaram da competência para processar e julgar a
ação, nos termos do art. 114, inciso I do Código de Processo
Penal.
Cuida-se de ação penal em que o réu
fora condenado pela prática do crime de furto simples
privilegiado, previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, a 4
meses e 20 dias de reclusão, substituída pela prestação
pecuniária de um salário mínimo para a vítima, no regime
inicial aberto, além de 3 dias-multa, sendo o valor do dia multa
de 1/30 avos do salário mínimo (fls. 247/251, na origem).
E, após certificado o trânsito em
julgado (fls. 251, na origem), o MM. Juízo da condenação (1a
Vara Criminal de Mauá), com lastro no entendimento assentado
pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150, com efeitos
erga omnes, vinculantes, e no disposto pelo artigo 51 do Código
Penal, declinou de sua competência para execução da pena de
multa ao MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais (fls.
270/272, na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
4
Os autos foram recebidos pelo MM.
Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e
Juventude, que, no entanto, determinou o seu retorno à
origem, reconhecendo que o procedimento para a cobrança da
multa fora regulamentado pelo Provimento CGJ no 04/2020,
destacando, na ocasião, “que esta Vara Especializada tem
competência apenas para a execução forçada da multa não paga
perante o juízo da condenação” (fls. 281, na origem).
E, após a remessa dos autos ao MM.
Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá, o D. Magistrado Sandro
Rafael Barbosa Pacheco suscitou o presente conflito negativo de
jurisdição.
Todavia, no caso em apreço, assiste
razão ao MM. Juízo Suscitado.
De fato, consoante a novel regra
estabelecida pelo artigo 51 do Código Penal, com a redação
dada pela lei no 13.964/19, “transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis
as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”.
E, em virtude da inovação legislativa
instaurada pelo denominado “pacote anticrime”, bem como do
julgamento da ADI no 3.150/DF pelo C. Supremo Tribunal
Federal (que, inclusive, reconheceu o Ministério Público como o
órgão legitimado para promoção da execução da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
5
perante a Vara de Execução Criminal), a Corregedoria Geral de
Justiça editou o Provimento no 04/2020 dando nova redação
aos artigos 479 a 483 do Tomo I das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, e incluindo o artigo 538-A, que
passaram a regular a execução da multa penal no Juízo da
Execução Criminal.
Dentre as alterações/inovações em
comento, destacam-se as regras preconizadas pelos artigos
480, 480-A e 538-A, caput e §1o, respectivamente:
“Art.
480
-
Na
hipótese
de
multa
cumulativamente aplicada, após o trânsito
em julgado da sentença condenatória ou do
acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara
onde tramitou o processo, sem prejuízo da
expedição da guia de recolhimento definitiva
ou das peças necessárias para complementar
a guia de recolhimento provisória, na forma do
artigo
468
destas Normas de Serviço, promover a intimação do réu,
preferencialmente por carta com AR, para
o pagamento da multa no prazo de 10
dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também
será intimado para o pagamento da taxa
judiciária, no prazo de 60 dias, procedendo-se
na forma prevista no artigo 1.098 destas
Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara
onde
tramitou
o
processo
anotará
o
pagamento, comunicando o cumprimento ao
Juízo das Execuções Criminais competente
para a execução da pena privativa de
liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou
não efetuado o pagamento da multa
cumulativamente aplicada, o juiz da vara
onde tramitou o processo determinará a
expedição de certidão da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
6
§1o - Expedida a certidão, o ofício de
justiça, abrirá vista ao MP e, após,
lançará a movimentação “Cód. 62050

Autos no Prazo - Execução da Multa
Penal”, a qual atribuirá ao processo a
situação “suspenso, e encaminhará o
processo com tramitação digital, automaticamente para a fila “Ag.
Execução Pena de Multa.
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento
da ação de execução da multa penal, o juízo
de conhecimento procederá a anotação no
histórico de partes inserindo o evento “Cód. 17
Início da Execução da Pena de Multa”,
indicando no complemento o número do
processo
de
execução
e
lançará
a
movimentação “61619- Definitivo - Processo
Findo com Condenação” remetendo o processo
ao arquivo. A extinção da pena de multa
incumbirá ao Juízo do processo da Execução
da Multa.
§3o
-
Não
havendo
comunicação
do
ajuizamento da ação para execução da multa
penal, e decorrido o lapso prescricional, o juiz
da vara onde tramitou o processo extinguirá a
pena, remetendo os autos ao arquivo. 3 §4o -
O processo de conhecimento poderá ser
remetido ao arquivo definitivo somente após a
extinção
de
todas
as
penas
aplicadas,
devendo ser alterada a situação do processo
com o lançamento da movimentação “Cód. 22-
Baixa Definitiva.
(...)
Art. 538-A - A ação de execução da pena de
multa, que tramitará em autos digitais e
apartados,
deve
ser
ajuizada
pelo
Ministério Público apenas perante a Vara
das Execuções Criminais.
§ 1o - A ação poderá ser instruída apenas com
a Certidão de Sentença, extraída na forma do
art. 164 da Lei no 7.210/84 (Lei das
Execuções Penais) e art. 479-B e 480-A destas
Normas de Serviço” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
7
Destarte, diante da nova sistemática
implementada em relação à matéria em testilha, é possível
concluir que a competência para o processamento e julgamento
da execução da pena de multa eventualmente ajuizada pelo
Ministério Público é do MM. Juízo da Vara de Execuções
Criminais local (inteligência dos artigos 51 do Código Penal,
com a redação dada pela lei no 13.964/19, e 538-A das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça).
Ocorre que, para tal mister, se afigura
imprescindível o prévio exaurimento, pelo Juízo da condenação,
das providências estabelecidas pelo artigo 480-A das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça o que não ocorreu
no caso em apreço (extração de certidão da sentença e vista dos
autos ao “Parquet”, após infrutífera a intimação do réu ou não
efetuado o pagamento voluntário da multa).
Por
essas
razões,
dada
a
excepcionalidade do caso em tela, nos termos do parecer
exarado pelo I. Procurador de Justiça (fls. 24/28), se reconhece
a competência do MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá, ora
suscitante.
Nesse sentido:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Execução de pena de dias-multa. Remessa
dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao
DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na
espécie. Juízo da Vara Criminal que não
cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado
referentes à execução da pena pecuniária.
Precedente desta C. Câmara Especial em
situação análoga. Conflito julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
8
Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá, ora suscitante”. (TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0046479-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Mauá - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020).
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA
PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU.
REMESSA
AO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
CRIMINAL DE MAUÁ. DETERMINAÇÃO DO
RETORNO DOS AUTOS À 1a VARA CRIMINAL
DA
MESMA
COMARCA,
JUÍZO
DO
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O STF,
no julgamento da ADIN no 3.150, houve por
bem
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição Federal ao artigo 51 do Código
Penal.
2. Mencionada decisão mostra-se
dotada de efeito erga omnes, uma vez que,
nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e
efeito vinculante. 3. Seguindo o entendimento
exarado, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da
Corregedoria Geral de Justiça, especificando
os procedimentos a serem adotados quando
da aplicação da pena de multa. 4. Todavia, no
caso concreto, não foram realizadas pelo Juízo
suscitante
todas
as
providências
estabelecidas no artigo 480-A do Provimento,
sendo necessária a expedição da certidão de
sentença e posterior abertura de vista ao
Ministério Público, competente para ajuizar
eventual ação de execução da pena de multa.
5. Conflito de Jurisdição julgado procedente
para determinar o processamento no Juízo
suscitante”. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0018671-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis
Soares de Mello (Vice Presidente); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Mauá - 1a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
28/06/2020; Data de Registro: 28/06/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

Execução de pena de multa Imposição pela
prática do delito previsto nos artigos 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e 12 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
9
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código
Penal Remessa dos autos ao DEECRIM da
6a RAJ para cobrança da multa, não paga
pelo sentenciado intimado pela vara de
conhecimento
Devolução dos autos, com
fulcro na Resolução no 616/2013 do C. Órgão
Especial do TJ/SP, nos artigos 479 e 482 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado e no artigo 51 do Código
Penal Legitimidade prioritária do Ministério
Público para propor a execução na Vara das
Execuções Penais ADIn 3.150 Alteração do
artigo 51 do Código Penal pela Lei no
13.964/2019 ("Pacote Anticrime")
Conflito
conhecido para reconheceer a competência do
Juízo suscitante, em razão da necessidade de
cumprimento
pela
Vara
Criminal
onde
tramitou o processo estabelecido no art. 480-A
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado, abrindo-se vista ao
Ministério Público para eventual propositura
de execução de pena de multa Provimento
CG no 04/2020 que alterou os artigos 479 a
482 e 583 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado

Execução da pena de multa que deverá ser
proposta pelo Ministério Público na Vara do
Júri, Execuções Criminais e da Infância e
Juventude da Comarca de Franca, conforme
regras de organização judiciária, nos termos
do artigo 96, inciso I, da Constituição
Federal”.
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0047759-96.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020).
“Conflito Negativo de Jurisdição
Execução
forçada de pena de multa decorrente de
condenação criminal Execução remetida ao
Departamento das execuções criminais, após
frustrada a tentativa de pagamento voluntário
da
sanção
pecuniária

Recusa
da
competência e determinação de retorno do
feito ao juízo da condenação, com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
10
regulamentação prevista nos arts. 8o da Res.
no 616/13, do e. O.E, 479, 482 das NSCGJ e
Comunicado no 846/16 do TJSP, bem assim,
do que dispunha o art. 51 do CP, antes da
alteração trazida pelo pacote anticrime (Lei
3.964/2019) e do julgamento da ADI no 3150
pelo e. STF dando interpretação conforme a
CF ao art. 51 do CP Expressa atribuição da
novatio legis de competência à Vara das
execuções criminais para o cumprimento
forçado das sanções pecuniárias
Previsão
Estadual regulamentando o tema que ficou
ultrapassada
Juízo da condenação que
exaure sua competência com a tentativa de
cumprimento
voluntário
da
obrigação
sancionatória imposta Ademais, a inovação
trazida pela Lei no 13.964/19, ao prever
expressamente a atribuição do juízo das
execuções criminais para a execução forçada
da pena de multa criminal, encerrou qualquer
discussão acerca do tema ora em comento
Atribuição, no entanto, a ser conferida à juízo
não envolvido no incidente, após a adaptação
da
regulamentação
Estadual
atinente
à
matéria em razão da alteração legislativa
trazida pelo julgamento da ADI no 3150 e pela
lei conhecida por Pacote Anticrime Res. no
838/20 do OE e arts. 479 a 480-A das NSCG,
alteradas pelo Prov. CG. no 04/20, que
atribuem à VEC local a competência para
execução da pena de multa criminal, excluindo
a questão da competência do DEECRIM,
independentemente da cumulação ou não de
pena corporal eventualmente imposta, em
qualquer de seus regimes Conflito acolhido
Competente o juízo da Vara do Júri, Execuções
Criminais e da Infância e da Juventude da
Comarca de Franca”. (TJSP; Conflito de
Jurisdição
0049563-02.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Franca -
1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020).
Em
arremate,
sem
embargo
do
convencimento externado pelo MM. Juízo Suscitante, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015333-94.2020.8.26.0000 -Voto no 23.790
11
destacar que o Provimento em epígrafe não padece do alegado
vício de inconstitucionalidade. Ao contrário, “encontra-se em
consonância com o decidido pela Corte Suprema, pois respeita a
competência das Varas das Execuções Criminais para a
demanda executiva das multas impostas, ressaltando a
titularidade do Ministério Público para tal mister”1. Na verdade,
cuida-se de norma que se atina à própria organização judiciária
nos termos estabelecidos pelo artigo 96, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal.
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito negativo de jurisdição e competente o MM. Juízo
Suscitante.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora
1 TJSP; Conflito de Jurisdição 0018671-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de Mello (Vice
Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Mauá - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
28/06/2020; Data de Registro: 28/06/2020.